Tribunal: TJSP
Processo: 1025254-49.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000679471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante JOÃO BATISTA SENHORINI, é embargado SETPAR SCHMIDT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576/50000
1-Voto no 43.546
2
Embargos de Declaração No 1025254-49.2018.8.26.0576/50000
Embargante: JOÃO BATISTA SENHORINI
Embargada: SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível

V O T O No 43.546
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA -
REJEIÇÃO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do novo CPC/2015, de rigor
a sua rejeição.
JOÃO BATISTA SENHORINI propôs ação declaratória de
rescisão contratual c/c restituição de valores e tutela de urgência frente à
SETPAR SCHMIDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA. A r. sentença de fls. 146/149 julgou improcedente a ação,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, recorreu o autor. Esta C. Câmara, através do
Acórdão de fls. 199/205, deu parcial provimento ao recurso, unicamente
em relação aos benefícios da justiça gratuita, por votação unânime.
Vem agora o autor apelante oferecer embargos declaratórios,
entendendo haver contradição e omissão no citado acórdão, e para fins de
prequestionamento. Alega que houve retenção de aproximadamente 75%
do valor pago, o que é contrário ao entendimento jurisprudencial
consolidado, quando o correto seria a retenção de até 25% do valor pago.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576/50000
1-Voto no 43.546
3
De rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois não há
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do novo CPC/2015. O
Acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da conclusão ali
contida, qual seja, não se trata de rescisão do contrato original de compra e
venda, devendo ser considerado o aditamento realizado entre as partes, que
foi firmado livremente pelo autor, e descumprido. Neste novo pacto, foi
concedido prazo para pagamento, e estabelecidas novas condições para
isso, inclusive o valor a ser restituído em caso de inadimplemento.
Assim, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão que
analisou o presente caso.
Podemos destacar o seguinte trecho do julgado:
“Como bem consta da r. sentença recorrida, as partes
realizaram um aditamento do contrato, no qual foram estipulados
novos valores e condições de pagamento, e também a condição para a
rescisão do mesmo.
Assim, não se pode mais discutir o primeiro contrato, sem
considerar a existência do segundo. Ao realizar o aditamento, em
24.11.2016, o autor concordou com as novas condições contratuais,
convencionando que o pagamento da primeira parcela após essa
negociação se daria em 10.03.2017. Também foi firmado um
documento no qual ficou estabelecido que se o pagamento não fosse
efetuado na forma ajustada no aditamento, o contrato seria
rescindido, constando claramente o valor a ser devolvido.”
Não é necessário o expresso pronunciamento da turma julgadora
sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas partes, sendo
injustificável a propositura do presente recurso com o único objetivo de
prequestionar matéria.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, a
embargante poderá buscar amparo de sua pretensão nas instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1025254-49.2018.8.26.0576/50000
1-Voto no 43.546
4
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator